Tribunal: STF
Processo: ARE 1516553
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A GRAVIDADE DA CONDUTA E A NATUREZA DA ATIVIDADE A SER EXERCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2ª CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo do autor. Descabimento. Autor que embora não tenha sido condenado criminalmente, figurou como averiguado em Boletim de Ocorrência de natureza de receptação de objeto e, ademais, possui quatro punições graves em ambiente de trabalho, circunstâncias que, somadas, conduzem à conclusão de sai incompatibilidade para o ingresso na Corporação, consoante os parâmetros mais rigorosos exigidos pela Administração Pública, no regular exercício discricionário do Poder Executivo. Causas de inaptidão previstas no edital do certame. Infringência ao Capítulo XII, item 6.4 e 6.25 do Edital. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor. Recurso não provido” (e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 9).



    4. O agravante argumenta que “trata-se de Ação Anulatória ajuizada por Eduardo da Silva Souza, cujo objetivo é verter o ato que, na última etapa do certame público, obstou sua investidura nas fileiras de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na graduação inicial de soldado 2ª classe” (fl. 2, e-doc. 11).



    Assinala que, “no presente caso, sustentou a Administração que o candidato figurou como averiguado no Boletim de Ocorrência n. 5353/2018, no 72º Distrito Policial da Vila Penteado/SP, de natureza receptação CULPOSA, pois naquela ocasião foi revistado por policiais em abordagem de rotina, momento em que se constatou que o celular portado era de origem criminosa” (fl. 6, e-doc. 11).



    Assevera que “a mera existência de boletim de ocorrência não tem o condão de tornar-se uma pena de caráter perpétuo social, ao ponto de obstar acesso aos cargos públicos” (fl. 7, e-doc. 11).



    Ressalta que, “no presente caso, é certo que o edital estabelece as regras do concurso, inclusive a fase, de caráter eliminatório, da etapa de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, conforme citado no v. acórdão recorrido. No entanto, foge à razoabilidade supor que o autor, candidato ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, seja considerado inapto para o serviço, pela motivação alegada” (fl. 9, e-doc. 11).



    Afirma que “não consta que a Administração tenha obtido qualquer informação desabonadora dos demais empregadores do recorrente, que trabalhou em outras empresas após o fato que motivou sua exclusão, a revelar que o episódio foi isolado e não é representativo da conduta habitual do candidato” (fl. 9, e-doc. 11).



    Destaca que “a motivação apresentada não é suficiente para a exclusão do recorrente, mormente considerando que não atesta inidoneidade ou inaptidão ao cargo. O objetivo da etapa de avaliação da conduta social é evitar o ingresso de pessoas que apresentem condutas incompatíveis com a prestação do serviço público. Porém, não há elementos nos autos capazes de desabonar o candidato ao ponto de considerá-lo inapto para o exercício da função de soldado policial militar” (fls. 9-10, e-doc. 11).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “pela inconstitucionalidade no ato administrativo que determinou a inaptidão do recorrente” (fl. 13, e-doc. 11).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que excluir de certame público candidato que responda a inquérito policial ou com ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020).



    Embora Eduardo da Silva Sousa assevere ser caso de aplicação do Tema 22 da repercussão geral pois “não há elementos nos autos capazes de desabonar o candidato ao ponto de considerá-lo inapto para o exercício da função de soldado policial militar”, ao excluir o candidato na fase de investigação social, o Tribunal de origem concluiu que, “em relação à infração ao item 6.4 do Edital (possuidor de registro policial), não se descura do entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 22 (RE 560900)”, ressaltando que “o conjunto probatório é desfavorável à pretensão do apelante, pois não apenas revelou infringência ao item 6.4 como também ao 6.25 por quatro vezes”, o que conduz “ao raciocínio de que o autor possui comportamento desabonador em local de trabalho, demonstrando perfil ético-profissional e social/moral desfavorável ao exigido pela Corporação”, pois “os elementos amealhados aos autos, que nortearam o ato da administração, conduzem à conclusão de incompatibilidade do autor para o ingresso na Corporação Militar”. Não se comprova inobservância do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, que assentou a possibilidade de análise da compatibilidade entre a natureza das condutas do candidato e as atribuições do cargo concretamente pretendido. 



    6. Como apontado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Cuida-se de ação voltada à reintegração do autor em concurso para provimento de cargo de soldado de 2ª classe na Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital n. DP-3/321/22), bem como ao recebimento de indenização por danos morais. (...)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o candidato, ora apelante, foi reprovado na fase de investigação social, porque os fatos apurados revelam conduta desabonadora, ético-moral e social da vida pregressa do autor.



    Segundo constou da investigação sigilosa (fls. 132), o candidato figurou como averiguado no Boletim de Ocorrência n. 5353/18 de 27AGO18, registrado no 72º Distrito Policial da Vila Penteado/SP, de natureza receptação/apreensão de objeto, tendo sido delineado ainda que: consta no histórico que policiais militares após suspeitarem do candidato Eduardo realizaram a abordagem e pediram para que desbloqueasse o celular, quando ao pesquisarem pelo número IMEI, foi identificado o aparelho como produto do crime de roubo. Ao ser indagado sobre a procedência o candidato informou que comprou o celular pelo Facebook e um indivíduo que lhe entregou o aparelho na estação da Luz em São Paulo/SP.



    Nesses termos, a Banca Examinadora reputou infringência ao item 6.4 do edital - “Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral”.



    Também foi constatada conduta desabonadora por ter sofrido quatro suspensões por descumprimento de normas e procedimentos no ambiente de trabalho, quando exercia suas funções na empresa Atacadão S/A, no período de 16 de dezembro de 2013 a 11 de agosto de 2016:



    ‘3.3.1. em 21AGO14 foi suspenso por sair do local de trabalho ficando fora empresa por 45 minutos; 



    3.3.2. em 22DEZ14 foi suspenso por ficar no estacionamento brincando com outros funcionários em horário de serviço; 



    3.3.3. em 03FEV15 foi suspenso por ficar dormindo no vestiário masculino no período de 40 minutos; 



    3.3.4. em 26OUT15 foi suspenso por estar no estacionamento mexendo no celular em horário de trabalho’ textual de fls. 133/134. (...)



    Desse modo, a Banca Examinadora entendeu também pela infringência ao item 6.25 do Edital - ‘Possuidor de punição grave ou comportamento desabonador em seus locais de trabalho’.



    Note-se que, especificamente em relação à infração ao item 6.4 do Edital (possuidor de registro policial), não se descura do entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 22 (RE 560900) no qual fixou-se a tese de que: ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.



    De fato, não consta no Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão da Justiça Eleitoral, Certidão de Distribuição Criminal, Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, entre outros (fls. 191/196) a existência de qualquer condenação.



    Contudo, o conjunto probatório é desfavorável à pretensão do apelante, pois não apenas revelou infringência ao item 6.4 como também ao 6.25 por quatro vezes, a conduzir, portanto, ao raciocínio de que o autor possui comportamento desabonador em local de trabalho, demonstrando perfil ético-profissional e social/moral desfavorável ao exigido pela Corporação.



    Note-se que não há discussão se o autor tinha conhecimento ou não de que seu celular era produto de crime, ou ainda se de fato cometeu ou não as quatro suspensões no ambiente de trabalho, bastando apenas analisar se o fato de constar tais apontamentos enseja condição de reprovação na fase de investigação social do certame e a resposta é afirmativa, como se pode ver no Capítulo XII, item 6.4 e 6.25 do edital (fls. 48 e seguintes): (...).



    Como é possível concluir, basta o candidato possuir registro policial ou ainda punição grave em seu ambiente de trabalho para ensejar a sua reprovação na fase de investigação social, como de fato ocorreu.



    Portanto, nos termos do edital ao qual o candidato anuiu expressamente, compete à Administração Pública analisar se o perfil social do candidato é compatível com os ideais da Corporação Militar, nos termos do que prevê o item 4 a 6 do Capítulo XII do diploma convocatório do certame (fls. 47 e ss). 



    Na hipótese vertente, não se verifica abuso ou ilegalidade no ato administrativo. (...)



    Assim, os elementos amealhados aos autos, que nortearam o ato da administração, conduzem à conclusão de incompatibilidade do autor para o ingresso na Corporação Militar, consoante os parâmetros mais rígidos exigidos pela Administração Pública, no regular exercício discricionário de Poder Executivo.



    (...) as informações obtidas em investigação sigilosa constituem razão sustentável para a eliminação do candidato; do contrário, estar-se-ia adentrando ao mérito do ato da Administração Pública, o que é vedado ao Poder Judiciário, a não ser em situações excepcionais, nas quais há ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verificou no caso em exame” (fls. 4-11, e-doc. 5 - grifos nossos).



    No presente caso, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reavaliar a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto à gravidade da conduta do agravado e à natureza da atividade a ser exercida, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.037.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora